Tribunal: TJMT
Processo: 1031573-35.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031573-35.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAULO HERIK CAMPOS DA SILVA - CPF: 044.343.431-06 (EMBARGANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO PROFERIDO NO PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA APENAS PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE DA PARTE ADVERSA PARA EFETUAR AS COBRANÇAS QUESTIONADAS – NOVO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE À AUSÊNCIA DE REDISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS – REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO DEMANDADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 86, Parágrafo Único do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios.” (N.U 1004644-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Segundo EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por PAULO HERIK CAMPOS DA SILVA, contra Acordão do Recurso de apelação, no 1031573-35.2020.8.11.0041, proposto pelo ora embargante, em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Na origem, a parte autora aduziu que embora tenha realizado inscrição do vestibular em 2017, da UNIC EDUCACIONAL LTDA, jamais realizou a prova.

Entretanto, mesmo sem possui nenhuma relação contratual, vem recebendo cobranças referentes a mensalidades escolares supostamente inadimplidas.

Com tais considerações, efetuou os seguintes requerimentos:

Após apresentação da contestação, restou demonstrado que o Autor/Embargante teve relação contratual com
outra
empresa de ensino do mesmo grupo econômico.

Dessa forma, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, consignando que a empresa mantedora do grupo econômico possui legitimidade para efetuar a cobrança referente ao inadimplemento contratual das empresas mantidas:

"Analisando detidamente os autos, extrai-se dos documentos acostados pela parte requerida, a existência de contrato de prestação de serviços firmado pelas partes, que possui como mantedora a Editora e Distribuidora de Serviços Educacionais S/A, estando o autor inadimplente com as mensalidades do curso de ensino superior, bem como com o acordo de pagamento firmado pelas partes.

Dessa forma, certo que nenhuma conduta irregular foi praticada pela parte requerida no momento da realização das cobranças, diante da previsão contratual para o ato.

(...)

No caso em análise, os danos morais não restaram caracterizados, já que o autor não comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua personalidade, em função da situação vivenciada, sendo comprovada a ciência do autor na possibilidade de cancelamento do curso e realizada a restituição dos valores pagos, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais.

(...)

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Paulo Herick Campos da Silva em desfavor de IUNI Educacional S/A (Universidade de Cuiabá – UNIC).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil."

Interposto
RECURSO DE APELAÇÃO
, o autor aduziu que realmente estudou na Universidade Pitágoras UNOPAR, pertencente ao grupo da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL.

Entretanto, aduziu que nunca manteve relação contratual com a apelada IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, razão pela qual requereu a reforma da sentença da seguinte forma:

Após análise do Recurso de Apelação, a Segunda Câmara Cível do TJMT, negou provimento ao recurso com a seguinte ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INCLUSÃO DO NOME EM PLATAFORMA DE ACORDO – CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL – SERVIÇO PRESTADO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR – COBRANÇA REALIZADA PELA EMPRESA UNIC EDUCACIONAL LTDA – PESSOAS JURÍDICAS DESTINTAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – INEXISTENCIA DE APONTAMENTO NEGATIVO - MERA COBRANÇA - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – No caso, restou demonstrado que a contratação foi efetuada junto à empresa EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL, que o serviço foi prestado pela UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, e que a cobrança referente ao inadimplemento contratual, foi efetuada pela empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA, todas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

II – Entretanto, em que pese à confusão de deveres e obrigações das empresas do grupo econômico, verifico que a disponibilização da dívida foi realizada na verdade junto à plataforma de acordos. Fato não desconhecido pela parte apelante, que inclusive suscitou pedido liminar para que o seu nome não fosse incluído no rol de maus pagadores.

III – Assim, a mera cobrança de dívida, na hipótese em que não houve inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, não gera dano moral."

Inconformado, o autor opôs o
PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
aduzindo que ACORDÃO é omisso quanto ao pedido referente à declaração de inexistência de débito com relação a apelada UNIC EDUCACIONAL LTDA, requerendo o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão:

Após analise, a Segunda Câmara Cível acolheu os Embargos de Declaração, com a seguinte ementa:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – CORREÇÃO – NECESSIDADE – ERRO MATERIAL CONSERTADO SEM EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS ACOLHIDO APENAS PARA DECLARAR A ILEGIBILIDADE DA COBRANÇA DA DÍVIDA PELA EMPRESA.

I - O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

II - Restou demonstrado que a contratação foi efetuada junto à empresa EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL, que o serviço foi prestado pela UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, e que a cobrança referente ao inadimplemento contratual, foi efetuada pela empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA, todas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

III – A EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A é a mantenedora do grupo econômico, já a empresa UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR foi à prestadora do serviço, razão pela qual, possuem legitimidade ativa para efetuarem cobranças pelo descumprimento contratual. Entretanto, a empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA, embora faça parte do mesmo grupo econômico, não possui legitimidade para cobrar uma divida pertencente à outra empresa do referido grupo."

Ainda inconformado, o autor apresentou um
SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, alegando que o acordão do primeiro Embargos é contraditório;
(i)
que embora o pedido referente ao dano moral tenha sido desprovido, houve a declaração da ilegitimidade da cobrança da dívida pela empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA;
(ii)
que dessa forma, reconhecendo em parte a pretensão da inicial, a sentença deve ser reformada para determinar a redistribuição das custas e honorários.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pela manutenção do acordão guerreado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

O segundo Embargos de Declaração visa o reconhecimento da existência de suposta omissão do Acordão, referente à ausência redistribuição das custas e honorários de sucumbência.

Pois bem,

Como devidamente detalhado no relatório, a petição inicial requereu os seguintes pedidos:

1.

Cancelamento dos contratos número 156608804 e 156084701.

2.

Que se abstenha de realizar cobranças e incluir o nome da parte autora no órgão de proteção ao credito, bem como de realizar protestos em seu nome até o final da lide em razão de qualquer débito junto à requerida, visto que a parte autora não mantem relação Consumerista com a requerida.

3.

Declaração da inexistência de quaisquer débitos junto à requerida, visto que a parte autora não mantem relação consumerista com a requerida.

4.

Condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 83.600,00 (oitenta e três mil e seiscentos reais), bem como ao pagamento das custas e honorários.

Entretanto, o Juiz de piso negou provimento a todos os pedidos.

Na fase recursal, manteve-se a confirmação da existência da contratação, e a inadimplência da parte apelante, ora embargante.

Entretanto, tendo em vista que a Apelada UNIC EDUCACIONAL não é a empresa mantedora do grupo econômico, bem como não foi à empresa que efetiva prestou o serviço, “excluindo a possibilidade da cessão de crédito, ou sucessão empresarial”, não é detentora do crédito ora discutido”.

Dessa forma, o Recurso alterou a sentença para reconhecer
apenas um dos pedidos da inicial
.

Assim, percebe-se que a percebe-se que a parte autora, ora embargante, decaiu em parte mínima.

Nesse sentido, o artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, estabelece que:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles às despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.”

Assim, considerando que a parte autora/embargada sucumbiu na maior parte dos seus pedidos, impossível a redistribuição do ônus das custas e da sucumbência.

Nesse sentido, colaciono a seguinte Jurisprudência:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA OMISSÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios. (TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RED 1003630-80.2019.8.11.0040, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 16/08/2023)."

Logo, o não acolhimento dos presentes embargos para reconhecer a omissão apontada é medida que se impõe.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto,
REJEITO OS EMBARGOS
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024